Tribunal: TJDFT
Processo: 0700448-73.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A e na forma adesiva por JOSÉ MENDES DA SILVA, em face à sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sobradinho. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito (ID 49258477): “JOSE MENDES DA SILVA ajuíza ação contra BANCO DO BRASIL S/A e NYCOLAS DE ANDRADE 43738582843 Alega a parte autora que, no dia 08 de dezembro de 2021, tomou conhecimento de que havia sido realizado um empréstimo fraudulento em sua conta bancária mantida junto à Agência 3602-1 do Banco do Brasil, no valor de R$ 36.104,00, em 07.12.20, para pagamento em parcelas no importe de R$ 1.783,98 cada, com início em 01 de fevereiro de 2022 e término em 01 de janeiro de 2030. Relata que, na mesma data do empréstimo, logo em seguida, foi realizado também uma TED no valor de R$ 45.000,00, para conta bancária do segundo réu. Aduz que o valor transferido, ou seja, R$ 45.000,00, compreende a soma do crédito do empréstimo realizado mediante fraude, R$ 36.104,00, e o saldo que o autor tinha em sua conta na ocasião, R$ 8.896,00. Informa que realizou contestação do empréstimo e débito realizado em sua conta bancária, sem êxito. Diz que, foi compelido a promover um novo empréstimo na forma de consignado, com juros significativamente inferiores ao praticado pelo banco para empréstimos de CDC, para liquidação do valor referente à fraude praticada em sua conta corrente, considerando que o banco não promoveu a suspensão da cobrança das parcelas e ameaçou promover a negativação do autor. Requer, em tutela antecipada, a imediata restituição da importância de R$ 45.000,00. No mérito, requer: i) a declaração de nulidade do empréstimo realizado fraudulentamente; ii) a condenação solidária dos réus à obrigação de restituir o valor de R$ 45.000,00; iii) a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00. A parte autora requereu, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Contudo, quando intimada à comprovação da hipossuficiência, optou por recolher as custas processuais iniciais, desistindo do benefício pleiteado. Deferida a antecipação de tutela, por decisão ao Id. 114259975. Determinado o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia de R$ 45.000,00 em ativos financeiros do segundo réu, NYCOLAS DE ANDRADE 43738582843. Certificado o resultado da diligência via SISBAJUD, ao Id. 130076831, com a transferência para conta judicial do valor irrisório de R$ 13,07. BANCO DO BRASIL S/A, citado pelo sistema de comunicação processual, contesta ao Id. 120708352. O banco réu defende que as operações de empréstimo e de transferência foram realizadas com uso de cartão com chip e biometria no TAA, pelo próprio autor. Argumenta que não houve falha na prestação de serviços bancários, tampouco a prática de ato ilícito pela instituição. Entende que age no exercício de seu direito. Impugna a pretensão reparatória e pede a improcedência do pedido inicial. A contestação está instruída por documentos. Procuração outorgada pela parte ré ao Id. 114259975. O réu NYCOLAS DE ANDRADE 43738582843, citado ao Id. 120522219, não apresentou contestação, tampouco constituiu advogado nos autos. Réplica ao Id. 126275699, ratificando os termos iniciais. Realizada audiência de conciliação, saneamento e organização processual, conforme ata registrada ao Id. 137862556. Não houve conciliação. Fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus probatório, pela regra ordinária, e facultada a produção de provas. O banco réu dispensou a produção de outras provas. O autor apresentou manifestação e documentos, ao Id. 139329311 e seguintes. Os autos vieram conclusos para sentença. Contudo, o julgamento foi convertido em diligência, na forma da decisão ao Id. 144560568. O banco réu foi intimado a: juntar aos autos as filmagens da câmera de segurança, referente ao terminal de autoatendimento em que realizada a TED; especificar os detalhes da operação de crédito, ou seja, o meio pelo qual foi realizada (se TAA, celular ou computador), a identificação do terminal, aparelho ou computador, as imagens do terminal (inclusive filmagem), a data de habilitação do celular eventualmente utilizado; esclarecer sobre os limite das operações bancárias da parte autora à época e/ou a existência de alteração dos limites na data das operações questionadas. O banco apresentou petição, no entanto, não atendeu à determinação. Os autos voltaram conclusos para sentença”. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: I) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo Operação BB CRED SALÁRIO, de 07.12.2021, no valor total de R$ 37.495,20, em 96 parcelas de R$ 1.783,98, firmado entre as partes; II) Declarar a nulidade da operação bancária TED, no valor de R$ 45.000,00, feita para conta bancária do segundo réu, em 07.12.2021; III) Condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor, o valor de R$ 45.000,00. O valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a data da transferência (07.12.21). Os juros moratórios, à taxa de 1% a.m, recaem a partir da última citação, na forma dos artigos 397 e 405 do Código Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo o autor arcar com 1/3 das despesas e o os réus com 2/3. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. BANCO DO BRASIL apelou (ID 49258479). Em linhas gerais, argumentou que não houve falha na prestação do serviço, nem conduta ilícita atribuída ao banco, pois a transação via PIX exigia a colocação de diversas senhas segurança, reconhecimento facial e biometria, de modo que não havia dano material a ser restituído. Insurgiu-se em relação à condenação por danos morais e, subsidiariamente, postulou a sua redução. Defendeu que não deu causa à propositura da ação e, portanto, o autor JOSÉ devia arcar com honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade e com fulcro em jurisprudências sobre a ausência de pretensão resistida para exibir documentos em sede de ação cautelar de exibição documental. Ao final, requereu o afastamento da multa. Por sua vez, o requerente JOSÉ interpôs apelação adesiva (ID 49258485). Postulou a reforma da sentença para condenar o banco à compensação por danos morais. Preparos, ID 49258480 / 49258486. Contrarrazões, ID 49258484 / 49258489. Intimado, o requerido NYCOLAS não apresentou resposta ao recurso (ID 49258491). Intimado, o suplicado BANCO DO BRASIL manifestou-se sobre a tese de violação à dialeticidade suscitada pelo suplicante JOSÉ, bem como acerca de eventual carência de interesse recursal (ID 51169195 / 53189079). É o relatório. Decido. Em análise aos pressupostos de admissibilidade recursal, observa-se que o recurso do demandado BANCO DO BRASIL S/A não merece ser conhecido. DA CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL Em âmbito recursal, o interesse de agir está atrelado à sucumbência. Vale dizer, está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Trata-se de pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, a ausência de sucumbência compromete o interesse recursal. Sobre a matéria, discorre Daniel Amorim: “A doutrina tradicionalmente estuda o fenômeno do interesse de agir à luz da existência de sucumbência, o que geraria a necessidade na utilização do recurso. Essa associação decorre da concepção de que não deve existir recurso sem um prejuízo, um gravame, gerado pela decisão. Como o termo sucumbência deve ser entendido como frustração de uma expectativa inicial, resta claro que, havendo sucumbência no processo, terá havido o gravame ou a lesão exigida para a interposição do recurso.”[1] Em seu recurso, o BANCO DO BRASIL insurgiu-se em relação à condenação por danos morais e, subsidiariamente, postulou a sua redução. Ao final, requereu o afastamento da multa. No entanto, essas irresignações recursais não foram deferidas no dispositivo da sentença, que se limitou a declarar as nulidades do contrato de empréstimo e do serviço bancário objetos da lide, bem como condenou os requeridos ao reembolso dos valores pagos pela operação anulada, senão vejamos (ID 50702704): ““Ante o exposto, JULGO O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE para: I) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo Operação BB CRED SALÁRIO, de 07.12.2021, no valor total de R$ 37.495,20, em 96 parcelas de R$ 1.783,98, firmado entre as partes; II) Declarar a nulidade da operação bancária TED, no valor de R$ 45.000,00, feita para conta bancária do segundo réu, em 07.12.2021; III) Condenar os réus, solidariamente, a pagar ao autor, o valor de R$ 45.000,00. O valor deverá ser corrigido pelo INPC desde a data da transferência (07.12.21). Os juros moratórios, à taxa de 1% a.m, recaem a partir da última citação, na forma dos artigos 397 e 405 do Código Civil. Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, devendo o autor arcar com 1/3 das despesas e o os réus com 2/3. Fixo os honorários em 10% sobre o valor da condenação pecuniária, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. Declaro resolvido o mérito da demanda, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil”. (grifo nosso) Logo, para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, a parte deve demonstrar a utilidade ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se o pedido contra qual se insurge não foi objeto de deliberação na sentença, não há prejuízo justificável para se lançar mão do recurso. Em sintonia, confira-se: “(...) 1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da sentença sobre questão em relação à qual não sucumbiu nos autos. (...) 5. Recurso de apelação conhecido em parte e, na extensão, não provido. (Acórdão n.1059714, 20160110910477APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: 190-203)” (grifo nosso). Portanto, o apelo, nesta parte, carece de interesse recursal. DA VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que, no recurso, constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas no decisum, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Sobre a questão, valiosas as lições de Fredie Didier Jr[2]: “De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões”. Ao reconhecer a nulidade dos serviços bancários litigiosos, o juiz fundamentou que (ID 49258477): “A parte autora desconhece o contrato indicado na inicial, pretende a declaração de nulidade da operação, além da restituição do valor da TED e indenização por danos morais. Diante da alegação de fraude, cumpria ao banco réu comprovar a regularidade das operações, na forma do art. 373, inciso II, do CPC. Todavia, o banco não se desincumbiu de seu encargo. Convém mencionar que a relação é balizada pelo Código de Defesa do Consumidor e nestes termos a parte autora é hipossuficiente quanto à prova da fraude. O banco sugere em defesa que o réu utilizou o terminal de autoatendimento no dia 07.12.21, às 13h39m07s, para a realização da TED. Porém, o autor nega. Diz que o procedimento seria inviável, porque antes do empréstimo não havia saldo na conta para suportar a TED e que o empréstimo somente foi contratado às 13h41m10s. Assiste razão ao autor. A fotografia ao Id. Num. 121671318 - Pág. 1 é do autor, conforme confirmado por ele em audiência. Todavia, não é suficiente para comprovar que o autor realizou as operações via TAA, com uso de cartão e senha pessoal ou biometria. O empréstimo, ao contrário do alegado pelo banco, não foi realizado via terminal de autoatendimento. O documento ao Id. 113103146 indica que a operação foi contratada via Mobile, com assinatura eletrônica, sugerindo o uso de dispositivo móvel, tal como um Smartphone, às 13h41m10s. O banco, instado a se manifestar, deixou de especificar adequadamente os detalhes da operação de empréstimo, ou seja, o meio pelo qual foi realizada, a identificação do terminal, aparelho ou computador, as imagens do terminal, a data de habilitação do celular eventualmente utilizado. O documento de Id. 113103146, pág 11, demonstra que a TED foi realizada às 13h39m01s daquele mesmo dia, supostamente com uso de cartão, poucos minutos antes da realização do empréstimo. No caso destes autos, o histórico e sequência das transações impugnadas importam, haja vista que, sem o valor do crédito decorrente do empréstimo não haveria saldo na conta bancária do autor para a realização da transferência de alto valor, R$ 45.000,00. O extrato bancário do autor é suficiente para comprovar que não havia saldo para transferência, antes do crédito do empréstimo. O banco, intimado, não comprovou nos autos o valor dos limites das operações bancárias do autor, a fim de justificar a transferência da quantia, antes mesmo da disponibilização do crédito do empréstimo. Também não apresentou as filmagens da câmera de segurança, referente ao terminal de autoatendimento supostamente utilizado, tampouco justificou a impossibilidade de fazê-lo. Por outro lado, os extratos bancários do autor, juntados aos Ids. 139329314; 139329316 e 139329318 evidenciam que transações de alto valor não integram o perfil de operações habitualmente realizadas pelo autor. Tanto o empréstimo quanto a TED no valor de R$ 45.000,00 estão fora do perfil de movimentações do consumidor, fortificando a ocorrência da fraude e a falta de cuidado do banco em relação às transações. A fraude praticada por terceiro não ilide a responsabilidade da instituição financeira, dado que a falta de segurança em seus procedimentos contribuiu para a efetivação do dano, demonstrando a inadequação do serviço prestado. Diante do exposto, é medida impositiva a declaração de nulidade das transações. Nestes termos, as partes devem voltar ao estado anterior do negócio. O contrato objeto da fraude foi quitado pelo autor, conforme mencionado na peça inicial e não impugnado na contestação. Assim, o retorno da situação patrimonial do autor ao estado anterior equivale à restituição da quantia de R$ 45.000,00, que foi movimentada indevidamente de sua conta bancária. Logo, merece guarita o pedido de condenação das partes ao pagamento do valor. Saliento que os réus são responsáveis solidários. O banco, em razão da relação de consumo e responsabilidade objetiva. O segundo réu, porque recebeu a quantia em sua conta bancária, sem qualquer contraprestação comprovada. Além disso, não contestou os termos da peça inicial” (grifo nosso). Em síntese, verifica-se que esse pedido foi acolhido sob o fundamento de que o banco, embora intimado, não se desincumbiu de ônus probatório, pois não apresentou os detalhes da operação de empréstimo, nem as filmagens da câmera de segurança referente ao terminal de autoatendimento supostamente utilizado ou sequer justificou a impossibilidade de fazê-lo. Tampouco comprovou o valor dos limites das operações bancárias do autor JOSÉ e com o fito de esclarecer a realização da transferência da quantia antes mesmo da disponibilização do crédito do empréstimo. Enquanto se concluiu, entre outros, que o mútuo foi contratado via Mobile, e não por meio de terminal de autoatendimento (TAA), o que tornava irrelevante a fotografia do autor no TAA. Constatou-se ainda que a TED de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) foi realizada antes da contratação do empréstimo, de modo que seria inviável que o requerente JOSÉ realizasse essa transferência por meio de TAA, em razão de incompatibilidade de horários, e suportá-la por insuficiência de saldo em sua conta, conforme documento em anexo. Aliada ao fato que essas transações não integravam o perfil habitual do consumidor, conjunto apto a evidenciar a ocorrência de fraude e a inadequação dos serviços bancários prestados. Entretanto, o BANCO DO BRASIL não rebateu essas conclusões e limitou-se a argumentar, em linhas gerais, que não houve falha na prestação do serviço nem conduta ilícita atribuída ao banco, ocasião em que apontou a necessidade de colocação de diversas senhas segurança, reconhecimento facial e biometria para efetivação de uma transação via PIX, que sequer foi objeto da lide. Também se vislumbra a ausência de congruência em relação à sentença que fixou os honorários com lastro na sucumbência verificada nos autos e no que tange aos argumentos levantados no recurso de que não deu causa à propositura da ação e, portanto, o autor JOSÉ devia arcar com honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade e com fulcro em jurisprudências sobre a ausência de pretensão resistida para exibir documentos em sede de ação cautelar de exibição documental. Acrescenta-se que esse proceder argumentativo incompatível com a situação sub judice foi, igualmente, reproduzido na resposta à tese de não conhecimento do recurso, porquanto o recorrente BANCO DO BRASIL aduziu que tinha o “direito de se valer do Recurso de agravo de instrumento para contestar a rejeição de pontos apresentados em sua defesa”, que “existe o questionamento acerca da decisão interlocutória presente fase de cumprimento de sentença” e que “informa o agravante que juntou novamente as cópias em ordem, nomeando as peças obrigatórias, juntando também o processo em sua integralidade” (ID 51169195). Desse modo, tendo a parte optado por não impugnar os fundamentos da sentença, o recurso padece de adequação ou regularidade formal. Compreensão em harmonia com a jurisprudência corrente: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM PEDIDO COMINATÓRIO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da leitura das razões recursais, compreende-se que a pretensão recursal não se volta contra aquilo que foi decidido na sentença. Por não ter o apelante demonstrado o desacerto da decisão, nem alegado os fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o recurso carece de regularidade formal, o que impossibilita seu conhecimento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil). (...) (Acórdão 1657235, 07152743320208070020, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por fim, a teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, como no caso dos autos. Consequentemente, o recurso adesivo do requerente JOSÉ segue a mesma sorte do principal, por força do inciso III do §2o do art. 997 do CPC. Em conformidade, reproduz-se: “(...) 1. Pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, inc. II e III, do CPC, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada. Portanto, denota-se a falta de interesse recursal do autor apelante, no ponto específico, o que acarreta o não conhecimento da apelação principal e, em decorrência dessa inadmissibilidade, com fulcro no art. 997, §2o, inc. III, do CPC, o não conhecimento do recurso adesivo do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1302307, 07102604520188070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)” (grifo nosso). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS RECURSOS. Preclusa esta decisão, certifique-se e restituam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1] NEVES, Daniel Amorim Assunpção. Manual de direito processual civil – volume único. 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm. 2016. p. 1513. [2] DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Curso de direito processual civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processos nos Tribunais. 13o ed. Reformada - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.